Tribunal: TJSP
Processo: 0021352-05.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
POLICIAL MILITAR – CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – ASSOCIAÇÃO CRUZ AZUL DE SÃO PAULO – Pretensão de desligamento e devolução dos valores descontados – Pagamento das diferenças havidas – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no

Ementa:
POLICIAL MILITAR – CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – ASSOCIAÇÃO CRUZ AZUL DE SÃO PAULO – Pretensão de desligamento e devolução dos valores descontados – Pagamento das diferenças havidas – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0021352-05.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
- CBPM, é agravado ALEXANDRE DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o julgado anteriormente prolatado. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0021352-05.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 12.133 - AL
2
Embargos de Declaração no 0021352.05.2009.8.26.00OO/50002
Embargante: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São
Paulo - CBPM
Embargado: Alexandre de Carvalho
Comarca: São Paulo 11a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Claudio Antonio Marques da Silva
Voto no 12.133
POLICIAL MILITAR
CAIXA BENEFICENTE DA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSOCIAÇÃO CRUZ AZUL DE SÃO PAULO

Pretensão de desligamento e devolução dos valores
descontados Pagamento das diferenças havidas Lei no
11.960/09
Juros e correção monetária
Reexame da
matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC RE no
870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ Adequação do
julgado anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP
JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA
A partir de 30.06.09,
deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no
905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 380/382), a controvérsia
relativa à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de juros de
mora e correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma
Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Observo a existência de recurso especial (fls. 135/160)
nos autos, abordando a questão sobre a incidência da Lei no 11.960/09,
na apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema no 810, e
pelo C. STJ, Tema no 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0021352-05.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 12.133 - AL
3
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da
r. decisão de fls. 378.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em
sessão realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária
nas condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente
feito deve prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma
Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, ATA no 27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017,
no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0021352-05.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 12.133 - AL
4
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se
posicionou, reiteradamente, no sentido da produção imediata dos
efeitos de sua decisão em causas que versem sobre precedentes
vinculantes, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do acórdão do caso paradigma (AgR 612.375/DF, Min Dias
Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe
29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado a fls. 373, cabendo
esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e correção
monetária, que:
Considerando o termo das parcelas devidas quanto aos
juros: a) aplicar-se-á a taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; b)
taxa de juros correspondente as dos depósitos em caderneta de
poupança após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal, e o assentado na decisão sobre o Tema no
810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária,
utilizar-se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, considerada a aplicação do IPCA-E a partir de
julho/09. Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão
anteriormente adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as
precitadas decisões do C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)